Tribunal: TJMT
Processo: 0046788-36.2018.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0046788-36.2018.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CRISTHIAN BRUNO BARBOSA DIAS - CPF: 048.028.641-83 (EMBARGADO), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), MATHEUS CAMPOS DA SILVA - CPF: 070.895.481-20 (EMBARGADO), LUCAS ALEXANDRE GARCIA DA SILVA - CPF: 057.589.561-63 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DIEGO GONZAGA MIRANDA - CPF: 026.191.181-31 (EMBARGADO), JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (ADVOGADO), WESLLEY DA SILVA - CPF: 039.986.501-21 (EMBARGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTHIAN BRUNO BARBOSA DIAS - CPF: 048.028.641-83 (EMBARGANTE), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), DIEGO GONZAGA MIRANDA - CPF: 026.191.181-31 (EMBARGANTE), JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (ADVOGADO), LUCAS ALEXANDRE GARCIA DA SILVA - CPF: 057.589.561-63 (EMBARGANTE), MATHEUS CAMPOS DA SILVA - CPF: 070.895.481-20 (EMBARGANTE), WESLLEY DA SILVA - CPF: 039.986.501-21 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MATHEUS CAMPOS DA SILVA - CPF: 070.895.481-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 016.399.671-76 (TERCEIRO INTERESSADO), OAB/MT - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame:
Embargos de declaração opostos por Cristhian Bruno Barbosa Dias contra acórdão da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que manteve a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), fixando pena definitiva em 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, no contexto da Operação Captare, que desarticulou organização criminosa voltada ao tráfico na Capital. O embargante alega omissão e insuficiência de provas, buscando prequestionamento para eventual interposição de recurso especial ou extraordinário, com pedido de absolvição.

II.
Questão em discussão:
Duas questões centrais se apresentam: (i) verificar se o acórdão embargado contém omissão quanto à alegada insuficiência de provas para a condenação; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio de rediscutir o mérito da decisão.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
: O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese defensiva de insuficiência de provas, reconhecendo que as interceptações telefônicas e os depoimentos colhidos demonstraram vínculo estável e permanente entre os acusados para a prática de tráfico de drogas. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito, destinando-se apenas a sanar omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 619 do CPP. Não configurado vício de omissão, os embargos carecem de caráter modificativo, impondo-se a sua rejeição.

IV. DISPOSITIVO E TESE
: Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: A ausência de acolhimento da tese de insuficiência de provas não caracteriza omissão quando o acórdão fundamenta expressamente a condenação. Os embargos de declaração não são instrumento idôneo para rediscutir matéria de mérito já decidida.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 619; Lei n. 11.343/2006, art. 35; CF/1988, art. 5º, LVII.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 98; STJ, AgRg no HC 676.646/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 24.08.2021; STF, HC 83.515/RS, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ 04.03.2005.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Cristhian Bruno Barbosa Dias
contra o acórdão prolatado pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, à unanimidade, manteve sua condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006), com pena definitiva de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, decorrente da Operação
Captare
, que desarticulou organização criminosa voltada à prática de tráfico de entorpecentes na Capital.

O embargante sustenta (id. 301837875), em síntese, que o acórdão recorrido teria incorrido em omissão, por não enfrentar de forma suficiente a tese defensiva de insuficiência de provas para a condenação, reiterando pedido de absolvição. Alega, ainda, que os presentes embargos têm por finalidade prequestionar matéria federal e constitucional para eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

Nas contrarrazões (id. 303836868) o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração merecem
conhecimento
, porquanto
preenchidos os requisitos de admissibilidade
, mas
não comportam provimento
.

A defesa sustenta que o acórdão embargado teria incorrido em omissão, por não ter apreciado de forma adequada à alegação de insuficiência de provas para a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006.

De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 619, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

O
Superior Tribunal de Justiça
tem jurisprudência consolidada nesse sentido:

Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão da matéria já decidida, devendo restringir-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.155.457/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 13.03.2018).

No caso, o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a tese defensiva, reconhecendo que as interceptações telefônicas e os depoimentos colhidos na fase judicial evidenciaram vínculo estável e permanente entre o embargante e os demais integrantes da associação criminosa, com divisão de tarefas e finalidade voltada à prática reiterada de tráfico de drogas.

A mera insatisfação da defesa com o não acolhimento da tese absolutória não configura omissão sanável por meio de embargos de declaração. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica nesse sentido:

“Embargos de declaração não constituem instrumento idôneo para rediscutir matéria de mérito já apreciada pelo órgão julgador, cabendo sua oposição apenas para sanar vícios elencados no art. 619 do CPP.” (STJ, AgRg no HC 676.646/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 24.08.2021).

“O fato de o Tribunal não acolher a tese defensiva não caracteriza omissão, desde que haja fundamentação suficiente para a manutenção da condenação.” (STF, HC 83.515/RS, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ 04.03.2005).

Portanto, não havendo lacuna, omissão ou obscuridade a ser suprida, os embargos não possuem caráter modificativo e devem ser rejeitados.

Neste sentido tem-se que
se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
(TJ/MT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023).

Verifica-se, em verdade, que a insurgência traduz inconformismo com o resultado do julgamento, sem demonstrar vício passível de correção por embargos de declaração
.
Sendo assim, a rejeição dos embargos de declaração é medida impositiva.

Com essas considerações,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025